Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA A PEDIDO. CONVERSÃO PARA QUOTA COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 8o E 9o DO DECRETO DISTRITAL No 26.465/05. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “desfazer o ato de aposentadoria compulsória aplicado ao requerente, nos termos do publicado no DODF No 70 de 13 de abril de 2023, bem como para DETERMINAR que transfira o autor para a reserva remunerada, a pedido, desde 13 de janeiro de 2023.” O recorrente afirma que o processamento da quota compulsória referente ao ano de 2022 iniciou-se em 4/01/2022, fixando-se 5 vagas compulsórias. Aduz que o ato de inclusão dos oficiais se deu em 19/01/2023, oportunidade em que não houve a indicação do requerente em razão deste já se encontrar na reserva remunerada. Sustenta que o ato foi tornado sem efeito no dia 11/04/2023 e, em razão da anulação e de não haver outros militares em serviço ativo em condições de serem incluídos na quota compulsória, houve indicação do requerente ao preenchimento da mencionada quota. Ressalta que a Instrução Normativa no 01, de 17 de julho de 2014 prevê que “na hipótese de não preenchimento das vagas fixadas para a quota compulsória por militares voluntários, os requerimentos de transferência para a reserva remunerada protocolados entre 31 de dezembro do ano base e 21 de abril do ano seguinte, para oficiais, serão computados para inclusão na quota compulsória”. Informa que, nos termos do Parecer Jurídico n.o 80/2023 PGDF/PGCONS: “os pedidos de transferência para a reserva remunerada protocolados na Administração no período de 31 de dezembro do ano-base a 21 de abril do ano seguinte, mesmo os que tiverem sido processados e inativados nesse período, não têm o condão de impedir a inclusão do militar na quota compulsória ex-officio para efeito de atingimento do número total de inativações pelo instituto em cada ano base”. Aduz que o autor protocolou pedido de transferência para a reserva remunerada em 6/01/2023, dentro do prazo previsto na instrução normativa, tendo sido incluído na quota compulsória. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O art. 61 da Lei no 7.289/84 dispõe sobre a transferência do militar para a quota compulsória. O citado dispositivo foi regulamentado no Distrito Federal pelo Decreto Distrital no 26.465, de 20/12/2005 que, em seu art. 8o, dispõe quanto aos requisitos para indicação dos bombeiros para integrarem a quota compulsória. Segundo ainda o art. 9o do mesmo decreto, “Após a divulgação, em Boletim da Corporação, do número de vagas a serem abertas para aplicação da quota compulsória, em não havendo número suficiente de voluntários, decorrido o prazo de 10 (dez) dias, a Diretoria de Pessoal relacionará os bombeiros militares que satisfaçam os requisitos constantes do artigo 8o, deste Decreto (....)”.
IV. No caso dos autos, não foi trazida aos autos relação completa dos militares que estariam aptos a integram a quota compulsória, assim como o efetivo cumprimento dos requisitos e ordem de prioridade previstos nos arts 8o e 9o do Decreto Distrital no 26.465/05, ônus probatório que lhe cabia a fim de possibilitar a análise da regularidade do ato administrativo.
V. Instruções Normativas e Portarias, por se tratarem de atos normativos secundários, não têm o condão de autorizar a Administração Pública a criar direito novo, devendo submeter-se a todo o tempo ao ato normativo primário. Portanto, não demonstrado estritamente o cumprimento dos requisitos legais para a alteração da modalidade de transferência do recorrido para a reserva remunerada, não há reparo a ser feito na sentença. Nesse mesmo sentido os seguintes julgados desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1935968, 0721478-66.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024; Acórdão 1815501, 0732163-69.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 03/03/2024.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.